Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA RÉU: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA D E S P A C H O Intimem-se os autores para recolherem as custas e o depósito complementares, tal qual determinado na decisão ID 3460155. Brasília, 10 de janeiro de 2020 13:24:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador